Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737508-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA RECORRIDA: BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 6o DA LEI 11.101/05. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – A continuidade do cumprimento de sentença em face dos administradores não sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas não representa medida manifestamente incompatível com a ordem de sobrestamento das ações contra as empresas executadas, ainda que a obrigação exequenda esteja submetida ao procedimento recuperacional e o crédito incluído no Quadro-Geral de Credores, porquanto o patrimônio dos agravantes-devedores não integra a recuperação judicial. Arts. 6o, caput, e 49, §1o, da Lei 11.101/05. Súmula 581 do e. STJ e tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885). II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV, V e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, alegando que em decorrência do deferimento do processamento do plano de recuperação judicial das empresas executadas originariamente, a suspensão do cumprimento de sentença deve estender-se aos administradores não sócios, que figuram como devedores solidários das empresas em recuperação judicial, ao argumento de que, além de haver lacuna legislativa nesse aspecto, possuem sensível semelhança com a figura do sócio solidário ilimitado. Citam julgado do TJBA em reforço à sua tese. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que conste, nas futuras publicações, os nomes dos advogados MARINA DE ARAÚJO OLIVEIRA, OAB/DF 33.577, MARCO ANTONIO ALMEIDA CORTIZO, OAB/DF 15.661, RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661 e RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645 (ID Num. 25520388 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Com relação à indicada violação aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1333349/SP (Tema 885), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 2/2/2015, concluiu que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV, V e VI, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARINA DE ARAÚJO OLIVEIRA, OAB/DF 33.577, MARCO ANTONIO ALMEIDA CORTIZO, OAB/DF 15.661, RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661 e RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA, OAB/DF 54.645. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017